Tribunal: STF
Processo: HC 207222
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 684.450/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal). 
    De acordo com a denúncia,
    No dia 23 de junho de 2021, por volta das 21 horas, na Vicinal José de Abreu, Km 02, nesta cidade e comarca de Cardoso/SP, os denunciados, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e com indivíduos ainda não identificados, tentaram subtrair, para eles, com rompimento de obstáculo, um caminhão MB/Mercedes Benz L 133, placas CIV 7034 e uma máquina retroescavadeira, marca Catetpillar, amarela, ano 2020 (apreendidos às fls. 17/19), avaliados em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais – cf. Auto de avaliação de fls. 20/21), sendo o caminhão de propriedade do Sr. Celso Desidério e a máquina da empresa Construtora Previato Ltda, representada por Eder Carlos Ferrari. 
    Consta dos autos que os denunciados e outros indivíduos ainda não identificados resolveram praticar o furto do caminhão e da máquina acima mencionados e, então, na data dos fatos, à noite (por volta das 21 horas), dirigiram-se até a propriedade rural denominada Chácara Nossa Senhora Aparecida, onde retiraram a bateria do caminhão acima mencionado para o fim de ligar a máquina citada, sendo que, para tanto, também quebraram o painel da retroescavadeira, o que possibilitaria sua ignição, conforme laudo de fls. 230/240. 
    Diante da retirada da bateria do caminhão, houve a emissão de sinal ao sistema de rastreamento, de modo que o seu proprietário, Sr. Celso Desidério, acionou a polícia militar, que foi até o local verificar o que estava acontecendo. 
    Ao chegarem ao local, os milicianos encontraram, na entrada da propriedade, o denunciado EDVAN, o qual, ao perceber a presença da viatura policial, tentou fugir, ingressando num matagal, todavia, foi alcançado pelos agentes estatais. 
    Em busca pessoal, os policiais localizaram em sua posse, além de celular e R$ 463,00 em dinheiro, uma chave “mixa”. Indagado, o denunciado EDVAN disse que, no momento que ia ligar a máquina, estava acompanhado de outro indivíduo, que recebeu uma ligação telefônica, avisando sobre a aproximação da polícia. 
    Na sequência, foram feitas buscas nas proximidades, ocasião em que os policiais localizaram o denunciado FABIO, o qual confessou informalmente a participação na tentativa de furto. Na posse de FABIO, foi apreendida uma maleta contendo diversas ferramentas, além de seu telefone celular e a quantia de R$ 38,00 em dinheiro. 
    O delito de furto só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o caminhão era munido de sistema de rastreamento que enviou sinal ao proprietário, possibilitando o acionamento da polícia, que conseguiu efetuar a prisão em flagrante dos dois denunciados. 
    Em face do exposto, denuncio a Vossa Excelência FABIO DE ALMEIDA CONEJO e EDVAN LOPES DE MIRANDA como incursos no artigo 155, §1º e §4º, inc. I e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Requeiro que, recebida esta, sejam eles citados para oferecimento de resposta escrita, nos termos do artigo 396, CPP. Após, rejeitados os termos da resposta, requeiro designe-se audiência para oitiva das vítimas, das testemunhas e interrogatório dos réus, seguindo-se a realização de debates orais e o julgamento do feito, para a final condenação dos acusados, tudo de acordo com o rito previsto no artigo 394, §1o , I, CPP. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:
    HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PANORAMA ATUAL DA SAÚDE PÚBLICA QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO - ORDEM DENEGADA.
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido, conforme ementa:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ser contumaz na prática delitiva já que: "foi beneficiado recentemente com a liberdade provisória nos autos do Processo nº 1502672-26.2020.8.26.0544 (2ª Vara da Comarca de Caieiras),onde está sendo investigado pela prática do crime de receptação qualificada. Vale destacar ainda que o indiciado já foi condenado pelo crime de receptação, estando em cumprimento de pena restritiva de direitos (Processo nº 0001206-95.2019.8.26.0224 – Vara das Execuções Criminais de Guarulhos)", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Ressalta que: não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva sob a ótica do periculum libertatis, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A rigor, esse risco concreto não foi sequer afirmado de forma fundamentada. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar com arrimo nos seguintes fundamentos constantes do voto condutor do acórdão impugnado: 
    Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos: 
    "Ademais, analisando as FAs e certidões acostadas aos autos, verifica-se que ambos os averiguados são reincidentes por crimes contra o patrimônio. Com efeito, o indiciado Edvan foi beneficiado recentemente com a liberdade provisória nos autos do Processo nº 1502672-26.2020.8.26.0544 (2ª Vara da Comarca de Caieiras),onde está sendo investigado pela prática do crime de receptação qualificada. Vale destacar ainda que o indiciado já foi condenado pelo crime de receptação, estando em cumprimento de pena restritiva de direitos (Processo nº 0001206-95.2019.8.26.0224 – Vara das Execuções Criminais de Guarulhos)" (fl. 43-grifei). 
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ser contumaz na prática delitiva já que: "foi beneficiado recentemente com a liberdade provisória nos autos do Processo nº 1502672-26.2020.8.26.0544 (2ª Vara da Comarca de Caieiras), onde está sendo investigado pela prática do crime de receptação qualificada. Vale destacar ainda que o indiciado já foi condenado pelo crime de receptação, estando em cumprimento de pena restritiva de direitos (Processo nº 0001206-95.2019.8.26.0224 – Vara das Execuções Criminais de Guarulhos)", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    [...]
    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o habeas corpus merece prosperar. 
    [...]
    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    No presente caso, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois, além da tentativa de subtração de bens avaliados em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), o paciente é contumaz na prática de crimes, já que foi beneficiado recentemente com a liberdade provisória nos autos do Processo nº 1502672-26.2020.8.26.0544 (2ª Vara da Comarca de Caieiras), onde está sendo investigado pela prática do crime de receptação qualificada. Vale destacar ainda que o indiciado já foi condenado pelo crime de receptação, estando em cumprimento de pena restritiva de direitos (Processo nº 0001206-95.2019.8.26.0224 – Vara das Execuções Criminais de Guarulhos). 
    O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente